Tribunal: STJ
Processo: 5502223-67.2021.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035737 - GO
(2025/0325877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VALDEMAR DA SILVA
ADVOGADO
: DINO CARLO BARRETO AYRES - GO022706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no
do CPP.
art. 619
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração e determinar a certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos
autos à origem, antes mesmo da publicação do presente acórdão e
independentemente da interposição de novos recursos pela parte embargante, ou a
remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência
daquela Corte), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 68f8ae8b-ed1e-49d1-ae39-60850664695c

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035737 - GO
(2025/0325877-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VALDEMAR DA SILVA
ADVOGADO
: DINO CARLO BARRETO AYRES - GO022706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O aresto impugnado – e também o proferido quando do julgamento do
agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante, não
padece de quaisquer dos vícios preconizados no
do CPP.
art. 619
2. A simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não
autoriza a oposição de embargos de declaração
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do
trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por V DA S ao acórdão
de minha relatoria, por meio do qual o recurso anterior da mesma natureza foi
rejeitado, nos termos da seguinte ementa (fl. 678):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ESPECÍFICA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA
INTEGRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Embargos de declaração não conhecidos.
Nas razões recursais (fls.
), o embargante sustenta que a decisão
686/688
teria se limitado a fundamentos genéricos acerca do princípio da dialeticidade, sem
indicar de forma concreta quais pontos do agravo em recurso especial deixaram de ser
impugnados.
Documento eletrônico VDA56483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 8f02e61a-4f84-4834-b194-2a24bb318be1

Alega, ainda, insuficiência de fundamentação quanto à aplicação da
, afirmando que o julgado não estabeleceu de maneira clara o nexo
Súmula 182/STJ
entre os fatos do caso e a conclusão adotada, deixando de enfrentar argumentos
específicos da defesa.
Invoca os arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de
Processo Civil, bem como o dever constitucional de motivação das decisões judiciais,
requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja
reformado o acórdão e determinado o exame do agravo em recurso especial, ou,
subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o aresto impugnado – e também o proferido quando do
julgamento do agravo regimental –, a despeito das alegações da parte embargante,
não padece de quaisquer dos vícios preconizados no
do Código de Processo
art. 619
Penal, conforme é possível se depreender das razões de decidir daquele
(fls.
decisum
).
661/662
Assim decidiu o acórdão embargado (fl. 679):
No caso concreto, o embargante não demonstra adequadamente e com
clareza qual o vício do acórdão embargado, comprometendo a compreensão do
recurso.
Em verdade, observa-se que a argumentação apresentada limita-se a
reproduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento, através de
alegações genéricas de vícios, buscando, por via oblíqua, rediscutir a aplicação da
, que fundamentou o não conhecimento do agravo regimental. Tal
Súmula 182/STJ
providência, todavia, mostra-se descabida na via estreita dos embargos de
declaração, cuja finalidade não se confunde com a revisão do mérito. A propósito:
EDcl no AgRg no MS n.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
28.736/DF,
Especial, DJe EDcl no MS n. 28.073
/DF, Ministro Raul Araújo, Corte
17/3/2023;
Especial, DJe e AgInt no MS n.
Ministra Nancy Andrighi,
28.267/DF, 15/8/2022;
Corte Especial, DJe 27/5/2022.
Na hipótese dos autos, a rigor, a parte embargante apenas veicula
discordância no tocante às conclusões indicadas nos acórdãos prolatados,
respectivamente, a propósito do agravo regimental e do recurso integrativo
anteriormente apresentados.
Insiste na utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal, buscando
reabrir discussão já exaurida, sem, contudo, indicar de forma clara, específica e
individualizada a ocorrência de qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 619
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 8f02e61a-4f84-4834-b194-2a24bb318be1

Registre-se que o fato de a parte não concordar com as soluções contidas
nos citados arestos não implica que esses provimentos judiciais estejam maculados
pela omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Deve-se ressaltar que a
simples oposição ao desfecho do julgamento que lhe foi adverso não autoriza a
oposição de embargos de declaração. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
850.007/SC,
16/11/2023.
Nesse contexto, verificada a intenção protelatória e o abuso do direito de
recorrer, há a possibilidade de determinar-se a certificação do trânsito em julgado
nesta Corte e a baixa dos autos à origem, ainda que pendente a publicação do
respectivo acórdão, a fim de que tenha início o cumprimento da pena ou para que se

(EDcl nos EDcl no AgRg no prossiga no andamento do processo
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.036.994/SC
25/4/2022)
Ante o exposto,
os embargos de declaração e
a
rejeito
determino
certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos autos à origem, antes
mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente da interposição de
novos recursos pela parte embargante, ou a remessa dos autos para o Supremo
Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência
daquela Corte).
Documento eletrônico VDA56483351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 8f02e61a-4f84-4834-b194-2a24bb318be1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0325877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.035.737 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 550222367 55022236720218090049
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDEMAR DA SILVA
ADVOGADO
: DINO CARLO BARRETO AYRES - GO022706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VALDEMAR DA SILVA
ADVOGADO
: DINO CARLO BARRETO AYRES - GO022706
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e
determinou a certificação do trânsito em julgado nesta Corte e a baixa dos autos à origem,
antes mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente da interposição de
novos recursos pela parte embargante, ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal
Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência
daquela Corte), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054960570450<01:@
2025/0325877-6 - AREsp 3035737 Petição : 2026/0007024-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:44
Código de Controle do Documento: 2FEAA146-3259-4C84-BACF-359FC6E853B1